Tribunal: TJES
Processo: 0017285-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Serviços de Saúde; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS: ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. ATENDIMENTO OBSTÉTRICO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberta Tonini e Enzo Gabriel Baioco Tonini contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Serra, por ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados, bem como falta de prova de falha na prestação do serviço médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) acolher ou não a preliminar de inadmissibilidade da juntada extemporânea de documentos em sede recursal; (ii) definir se houve falha no atendimento obstétrico realizado em unidade municipal de saúde, apta a configurar responsabilidade civil do Município de Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadmissibilidade da juntada extemporânea de documentos deve ser acolhida, por ausência de demonstração de justo impedimento para a apresentação dos documentos médicos na fase instrutória, conforme §1º do art. 435 do CPC. Os documentos dizem respeito a desdobramentos clínicos já alegados e não configuram fatos supervenientes.

No mérito, a responsabilidade civil do Estado por omissão tem natureza subjetiva e exige comprovação de culpa, dano e nexo causal, conforme §6º do art. 37 da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil.

A ausência de prova pericial judicial inviabiliza a verificação do nexo de causalidade e da conduta culposa dos profissionais de saúde, sendo ônus dos autores, conforme inciso I do art. 373 do CPC.

Os depoimentos testemunhais não demonstram desídia ou erro técnico por parte da equipe médica, e os prontuários não indicam intercorrências que evidenciem falha na prestação do serviço.

A existência de patologia pré-natal (sífilis) associada a riscos obstétricos afasta a presunção de que as sequelas do infante decorreram exclusivamente de eventual falha médica.

Inexistindo comprovação do nexo causal ou conduta culposa dos agentes públicos, não se configura a responsabilidade civil do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal sem comprovação de justo impedimento ou de que se tratam de fatos supervenientes, nos termos do §1º do art. 435 do CPC.

A responsabilidade civil do Estado por omissão no serviço público de saúde exige a demonstração de conduta culposa, nexo causal e dano, sendo imprescindível, em regra, a produção de prova pericial técnica.

A existência de condição clínica prévia da gestante, associada a riscos obstétricos, pode constituir causa alternativa para o dano, afastando a responsabilidade do ente público quando ausente prova técnica do nexo causal com a atuação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 435 do CPC; inciso I do art. 373 do CPC; inciso I do art. 487 do CPC; §6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 43 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 593.347/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AI 024189004088, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/09/2018; TJES, Ap. Cív. 0005429-86.2018.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/11/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017285-62.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ENZO GABRIEL BAIOCCO TONINI e outros

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS: ACOLHIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. ATENDIMENTO OBSTÉTRICO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. PROVA PERICIAL NÃO PRODUZIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Roberta Tonini e Enzo Gabriel Baioco Tonini contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face do Município de Serra, por ausência de nexo causal entre a conduta dos agentes públicos e os danos alegados, bem como falta de prova de falha na prestação do serviço médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) acolher ou não a preliminar de inadmissibilidade da juntada extemporânea de documentos em sede recursal; (ii) definir se houve falha no atendimento obstétrico realizado em unidade municipal de saúde, apta a configurar responsabilidade civil do Município de Serra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de inadmissibilidade da juntada extemporânea de documentos deve ser acolhida, por ausência de demonstração de justo impedimento para a apresentação dos documentos médicos na fase instrutória, conforme §1º do art. 435 do CPC. Os documentos dizem respeito a desdobramentos clínicos já alegados e não configuram fatos supervenientes.

No mérito, a responsabilidade civil do Estado por omissão tem natureza subjetiva e exige comprovação de culpa, dano e nexo causal, conforme §6º do art. 37 da Constituição Federal e art. 43 do Código Civil.

A ausência de prova pericial judicial inviabiliza a verificação do nexo de causalidade e da conduta culposa dos profissionais de saúde, sendo ônus dos autores, conforme inciso I do art. 373 do CPC.

Os depoimentos não demonstram desídia ou erro técnico por parte da equipe médica, e os prontuários não indicam intercorrências que evidenciem falha na prestação do serviço.

A existência de patologia pré-natal (sífilis) associada a riscos obstétricos afasta a presunção de que as sequelas do infante decorreram exclusivamente de eventual falha médica.

Inexistindo comprovação do nexo causal ou conduta culposa dos agentes públicos, não se configura a responsabilidade civil do Município.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inadmissível a juntada de documentos em sede recursal sem comprovação de justo impedimento ou de que se tratam de fatos supervenientes, nos termos do §1º do art. 435 do CPC.

A responsabilidade civil do Estado por omissão no serviço público de saúde exige a demonstração de conduta culposa, nexo causal e dano, sendo imprescindível, em regra, a produção de prova pericial técnica.

A existência de condição clínica prévia da gestante, associada a riscos obstétricos, pode constituir causa alternativa para o dano, afastando a responsabilidade do ente público quando ausente prova técnica do nexo causal com a atuação estatal.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do §1º do art. 435 do CPC; inciso I do art. 373 do CPC; inciso I do art. 487 do CPC; §6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 43 do Código Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 593.347/SP, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Min. Raul Araújo; TJES, AI 024189004088, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 18/09/2018; TJES, Ap. Cív. 0005429-86.2018.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 19/11/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

- PRELIMINAR ADUZIDA EM CONTRARRAZÕES:

- DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS (Id’s. 9879107 e 9879108):

Inicialmente, a municipalidade alega a inadmissibilidade dos documentos juntados pela parte apelante somente na fase recursal.

Trata-se de documentos médicos datados do ano de 2022, os quais não foram apresentados oportunamente na fase instrutória, tampouco acompanhados de qualquer justificativa plausível para a apresentação extemporânea.

Nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil, é possível a juntada de documentos novos no curso do processo desde que se refiram a fatos supervenientes ou que se destinem a fazer prova de fatos ocorridos após os articulados, ou ainda quando a parte demonstrar justo impedimento para a apresentação oportuna.

No entanto, conforme disposto no §1º do mesmo artigo, "admite-se juntada posterior apenas quando a parte demonstrar que não teve possibilidade de fazê-lo anteriormente".

No caso dos autos, observa-se que os documentos médicos apresentados pelos apelantes não se enquadram como fatos supervenientes, pois referem continuidade do tratamento do menor em instituições como a APAE de Serra, bem como a exames complementares realizados anos após os eventos que teriam dado causa à suposta responsabilidade estatal.

Logo, tais documentos, dizem respeito a desdobramentos do estado clínico já conhecido e alegado na petição inicial, razão pela qual
não configuram novidade fática apta a justificar sua apresentação apenas em grau recursal
.

Cumpre salientar que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que
a juntada extemporânea de documentos sem demonstração de justo motivo caracteriza preclusão consumativa
, especialmente quando se trata de provas que poderiam e deveriam ter sido produzidas na fase instrutória, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, já decidira que “
a juntada tardia de documentos na fase recursal, sem a demonstração de justo impedimento ou sem se tratar de fato superveniente, configura inovação vedada, devendo ser desentranhados dos autos
” (AgRg no AREsp 593.347/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

Nesses termos,
impõe-se o acolhimento da preliminar suscitada pelo Município de Serra, para reconhecer a inadmissibilidade da juntada extemporânea, com o consequente desentranhamento dos referidos documentos dos autos
(
Id’s. 9879107 e 9879108).

MÉRITO:

A controvérsia instaurada nos autos decorre da suposta falha na prestação do serviço público de saúde, imputada ao Município de Serra, no atendimento obstétrico realizado na Maternidade de Carapina, em 27 de outubro de 2017.

Os recorrentes alegam que houve violência obstétrica durante o atendimento da parturiente
Roberta Tonini
, o que teria provocado sofrimento fetal agudo em
Enzo Gabriel Baiocco Tonini
e gerado sequelas neurológicas permanentes.

Com base nessas alegações, buscam a responsabilização objetiva do ente público, com pedido de indenização por danos morais e pensão vitalícia ao infante.

Sem embargo, a sentença de primeiro grau, amparada na ausência de comprovação do nexo causal e da conduta culposa ou dolosa por parte dos profissionais da saúde, julgou improcedentes os pedidos iniciais, entendimento que se mostra juridicamente adequado e deve ser mantido, como subsegue.

Embora seja incontestável o estado clínico atual da criança, o reconhecimento do dever de indenizar por parte do Estado exige a demonstração de todos os elementos da responsabilidade civil, quais sejam: dano, conduta e nexo causal.

No caso de omissão estatal, a responsabilidade é subjetiva, impondo à parte autora o ônus de comprovar que a conduta omissiva fora negligente, imprudente ou imperita, nos termos do art. 43 do Código Civil e entendimento consolidado deste Sodalício.

É de se conferir:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. OMISSÃO DO ESTADO. GREVE DA POLÍCIA MILITAR. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1.
A responsabilidade civil do Estado por omissão é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração de culpa pela ausência ou deficiência na prestação de serviço público, conforme o artigo 37, § 6º da Constituição da República. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a omissão do Estado somente gera responsabilidade civil quando há nexo de causalidade entre o dano sofrido e uma inércia estatal diante de um risco concreto e específico, o que não se verificou no caso concreto
. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e provido. Data: 19/Nov/2024 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 0005429-86.2018.8.08.0011 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Em que pesem a petição inicial e o apelo sustentarem que a demora na realização da cesariana teria sido determinante para as sequelas neurológicas, essa alegação carece de amparo técnico, porquanto não produzida prova pericial judicial que permitisse ao juízo aferir a relação de causalidade entre a atuação dos profissionais e o quadro de saúde apresentado pelo menor.

O douto juízo de origem, em decisão saneadora, oportunizou a especificação de provas, tendo os autores-recorrentes permanecido inertes, abrindo mão de requerer prova pericial médica, a qual se mostra imprescindível para elucidação da existência de conduta culposa, especialmente em face da complexidade dos aspectos clínicos do caso.

A ausência dessa prova compromete gravemente a pretensão autoral.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, em demandas por erro médico, a prova pericial é essencial para aferição da existência de conduta imprudente, negligente ou imperita:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. FALHA NO ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL CONFIGURADA. AGRAVAMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE. NEXO CAUSAL E DEVER DE INDENIZAR DEMONSTRADOS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.[...]. Nesse caso,
o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja

culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil),
[...]. 4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1532855/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019).

Agravo de instrumento. Ação de indenização. Morte de cônjuge. Pedido de pensionamento. Alegação de falha no atendimento médico em hospital público. Necessidade de perícia. Ausência de elementos que autorizem juízo positivo de probabilidade do direito. Risco de irreversibilidade da medida. Tutela antecipada indevida. Recurso desprovido.
1) Na esmagadora maioria das causas de indenização por erro médico,
a realização de perícia é fundamental para solução do litígio, não se devendo conceder tutela antecipada, consubstanciada no pensionamento mensal decorrente da morte de cônjuge, antes da produção dessa prova, sobretudo diante da ausência de documentação comprobatória do nexo de causalidade entre o fato administrativo e o evento danoso
. 2) Ademais, considerando as peculiaridades do caso, não deve ser desprezada a regra segundo a qual a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º do art. 300 do CPC). 3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso. Vitória, 18 de setembro de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004088, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 26/09/2018)

A prova oral colhida durante a instrução processual, embora traga impressões subjetivas de desconforto da parturiente com a conduta médica, não demonstra qualquer desídia, imprudência ou erro técnico por parte da equipe de saúde.

Pelo contrário, os depoimentos das testemunhas arroladas indicam que as condutas adotadas seguiram os protocolos obstétricos usuais, inclusive a realização de manobras clínicas adequadas à avaliação fetal.

Ademais disso, os prontuários médicos anexados aos autos não registram intercorrências ou omissões flagrantes, tampouco se extrai dos exames realizados qualquer evidência de que o sofrimento fetal tenha decorrido de falha no atendimento prestado.

Ao revés, consta nos autos que a gestante fora diagnosticada, durante o pré-natal, com sífilis, patologia que, ainda que tratada, é associada a desfechos obstétricos adversos, como sofrimento fetal, presença de mecônio no líquido amniótico e sequelas neurológicas.

A propósito, a douta Procuradoria de Justiça, com base na promoção ministerial de primeiro grau, asseverou que a condição clínica pré-existente da gestante enfraquece a premissa de que o dano decorreu exclusivamente de eventual falha no atendimento médico:

[...] Neste ponto, como bem assinalou o Ilustre Promotor de Justiça em suas alegações finais (fls. 178/184 - páginas 352/364), cuja fundamentação adiro e passo a transcrever parcialmente na oportunidade:

“(...)
a simples alegação da autora de que seu pré-natal decorreu sem nenhuma intercorrência, assistida pela médica da unidade de saúde, não é suficiente para comprovar a ação antijurídica do réu ou o nexo de causalidade. Soma-se a isso o fato de que às fls. 41 dos autos, consta documento em que fica demonstrado que a autora teve sífilis durante o prénatal (fl. 41) e esta, mesmo tratada, pode ter contribuído para os problemas no bebê, havendo publicação em mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo, que analisou casos de parturientes, aonde se chegou a conclusão que o “estudo encontrou associação entre a presença de mecônio em líquido amniótico e sífilis em casos de partos prematuros atendidos no HUCAM.” (
https://repositorio.ufes.br/handle/10/7162
)

A autora na peça de exórdio, afirma que o médico da maternidade, após realizar seu exame, a orientou ir para casa repousar, contudo, contrariamente à orientação médica, a paciente/autora permaneceu por horas na recepção da maternidade, o que também poderia ter agravado a condição do bebê, contribuindo para o sofrimento fetal. Nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo comprova indene de dúvidas qualquer conduta irregular/ilícita por parte da equipe de saúde da maternidade.

Inexistente a prova que demonstra que os problemas apresentados no local da sutura da cesárea tenham decorrido de imperícia médica. A deiscência de sutura (abertura espontânea dos pontos cirúrgicos ou da cicatriz ao longo de sua linha de incisão cirúrgica), pode acontecer por diversos motivos, sendo os principais relacionados a ausência de observância das recomendações médicas no pós operatório. (
https://www.vuelopharma.com/abertura-dospontos/
)

A principal causa da deiscência é o aumento de pressão sobre o local da ferida cirúrgica, o que pode acontecer ao realizar esforços físicos em excesso nas primeiras semanas ou até mesmo em casos de tosse ou espirros frequentes, ou, ainda, quando o local da cirurgia não é bem protegido e vem a infeccionar. A autora não produziu a prova necessária de que cumpriu integralmente com as recomendações médicas, permanecendo em repouso e cuidando adequadamente da área suturada, assim como não demonstrou que não tenha ocorrido o emprego da adequada técnica durante o fechamento do corte da cesárea.

Portanto, não havendo comprovação inequívoca da falha na prestação do serviço, não há como reconhecer o nexo causal entre o dano e a conduta dos profissionais da maternidade municipal, afastando, consequentemente, a responsabilização. (...)” – grifo no original.

Desse modo, a autora não se desincumbiu do
onus

probandi
tal como lhe competia, segundo o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, considerado que não demonstrou ter havido falha no atendimento médico.
(Id. 12269825 –
g.n
.)

Por conseguinte, o dano, embora real, não decorreu necessariamente de falha no serviço, sendo juridicamente inviável responsabilizar o
Município
por tais circunstâncias.

Por todas essas razões, ausente a comprovação de conduta ilícita ou culposa, bem como do nexo causal entre o atendimento prestado e os danos alegados, não se encontram preenchidos os requisitos legais para o reconhecimento da responsabilidade civil do ente público.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro em 2% os honorários fixados anteriormente, na forma do §11 do art. 85 do CPC, preservada a suspensão da exigibilidade
do respectivo crédito, nos termos do §3º do art. 98 do CPC, tendo em vista que os recorrentes possuem assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Sessão de 19 a 26.05.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões